Tribunal: CARF
Processo: 10930.005726/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10930.005726/2009-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.091 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANALEDA GARCIA PAGAN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005726/2009-38
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005726/2009-38

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 02/04) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 (e-fls. 17/30) no qual se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 36/40):
5. Cientificada do lançamento em 27/11/09, segundo consulta de postagem de fl. 13, a
contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 01 e 02, em 21/12/09, alegando, em
síntese, que:
a) “não houve omissão de rendimentos, mas sim apresentou à tributação o percentual de
50% do declarado pela Caixa Econômica Federal, haja vista que 50% do valor recebido
foi declarado pelo seu irmão e meeiro Pedro Garcia Pagan, CPF 003.546.519-00.”
c) “contribuinte coloca [...] à disposição do setor competente de fiscalização, toda a
documentação necessárias que comprova a veracidade dos fatos lançados na declaração,
no endereço situado a Alameda Miguel Blasi, 51, 80 andar, centro.”
6. Diante dessas considerações, requer a Impugnante o cancelamento da presente
Notificação de Lançamento.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/CTA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFRAÇÃO.
A omissão de rendimentos na Declaração Anual de Ajuste caracteriza infração à
legislação tributária, sujeitando o infrator à pena administrativa de multa, além do
recolhimento do imposto suplementar e acréscimos legais.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 31/08/2011 (e-fls. 53), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 30/09/2011 (e-fls. 54/62) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Preliminarmente, suscita a nulidade do lançamento de ofício por não ter sido
cumprido o disposto no art. 835 do Decreto 3.000/99, uma vez que não houve intimação para a
apresentação de documentos comprobatórios.
- Quanto à omissão dos rendimentos de aluguel recebidos das empresas Cauduro e
Clivati, Confecções Okuhara e Royal Esporte Com. Art. Esportivos, alega que os valores
declarados “estão com a dedução legalmente permitida de até 10% do valor recebido, a titulo de
despesas de cobrança, conforme demonstrativos em anexo, do valor descontado pela
administradora/imobiliária pelas despesas de cobrança dos alugueis, bem como pagamento de
IPTU que foi efetivamente efetuado pela contribuinte ora requerente”.
- Relativamente aos valores informados em DIRF pela M. A. Zanoni e Cia,
esclarece que, seguindo orientação da Imobiliária Wallid Kaus, declarou os rendimentos de
aluguel recebidos da empresa como sendo da Jobo Com. de Bebidas. Acrescenta que o valor
desses rendimentos também possui dedução de 10% referente a despesas pagas para cobrança e
recebimento do aluguel. Indica a juntada de demonstrativo da imobiliária e de cópia do contrato
de locação do imóvel com a empresa Jobo no período de 2008.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005726/2009-38

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que as infrações foram apuradas com
base nas informações consignadas em DIRF pelas fontes pagadoras (e-fls. 08/09).
A contribuinte apresentou Impugnação contendo apenas os argumentos abaixo
reproduzidos, desacompanhados de qualquer elemento de prova (e-fls. 02/04):
2-DO DIREITO
2.1-DA NÃO OMISSÃO DE RENDIMENTOS
NÃO HOUVE OMISSÃO DE RENDIMENTOS, MAS SIM apresentou a tributação o
percentual de 50% do declarado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, haja vista que
50% do valor recebido foi declarado pelo seu irmão e meeiro PEDRO GARCIA
PAGAN-CPF-003.546.519-00.
Já os demais rendimentos, foram apresentados conforme demonstrativo das
imobiliárias.
A contribuinte em questão coloca à disposição do setor competente de fiscalização, toda
a documentação necessária que comprova a veracidade dos dados lançados na
declaração, no endereço situado a Alameda Miguel Blasi, 51, 8° andar, centro.
Com suporte em consultas aos sistemas da RFB, o Colegiado a quo afastou a
omissão de rendimentos referente à Caixa Econômica Federal, mantendo, contudo, as demais
omissões apuradas por falta de comprovação das alegações da defesa (e-fls. 38/39). Cabe
destacar os seguintes trechos da decisão recorrida:
8. Considerando que a Impugnante não contesta, expressamente, a glosa de R$ 4.152,20
compensado a titulo de IRRF, tem-se que, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235,
de 1972, com a redação do art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o
presente julgamento limitar-se-á, apenas, à matéria impugnada, ou seja, à omissão de
rendimentos de R$ 168.502,55.
[...]
10. Em consulta ao sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, vide fls. 25 e 26, verificamos constar na base de dados e em relação à Fonte
Pagadora CNPF n° 00.360.305/0001-04 (Caixa Econômica Federal), R$ 136.725,12 de
rendimentos tributáveis em nome da Impugnante, com IRRF de R$ 31.013,51, que
foram os valores informados em DAA. Portanto, diante desse fato, concluímos que
assiste razão à defesa em relação a esse rendimento apurado pela fiscalização como
omitido.
11. Quanto aos demais rendimentos omitidos, consta na base de dados da RFB, no
Sistema Dirf, os valores considerados pela fiscalização em seu relatório fiscal. Além do
mais, a Impugnante não carreou aos autos qualquer elemento de prova capaz de
sustentar a alegação de que a DAA teria sido elaborada com os demonstrativos
fornecidos pelas Fontes Pagadoras.
[...]
13. Quanto aos documentos que a Impugnante alegar ter colocado disposição da
fiscalização, insta destacar as regras trazidas pelo Decreto n° 70.235, de 1972, quanto à
impugnação ao lançamento: [...]
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005726/2009-38

14. Conforme se observa nos dispositivos transcritos acima, as provas devem se
apresentadas junto com a impugnação, precluindo o direito de apresentá-las
posteriormente, exceto nas situações previstas nas alíneas do § 40, que não ocorreram
no presente caso.
Em seu Recurso, a interessada questiona a ausência de intimação fiscal anterior ao
lançamento e contesta as omissões mantidas pela primeira instância, indicando a juntada de
documentos comprobatórios. No entanto, verifica-se que nenhuma das alegações apresentadas
foi suscitada na fase de Impugnação, não cabendo a sua apreciação por este Colegiado tendo em
vista a ocorrência de preclusão.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital